Tribunal: TJES
Processo: 5000142-35.2019.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000142-35.2019.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: FERNANDO GOMES DE ALVARENGA
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES AFASTADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS REGULAMENTARES ACERCA DO PRAZO PARA RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

O autor relata, em síntese, que, no dia 27/10/2018, em razão de fortes chuvas, houve queda de energia elétrica em sua residência, a qual perdurou por tempo considerável, de modo que ficou privado dos serviços por tempo superior ao tolerável. Segue narrando que, em razão disso, experimentou danos de ordem moral, motivo pelo qual ajuizou a presente ação, visando a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença fustigada.

De pronto, afasto a arguição de incompetência do juizado especial para a análise da lide. No caso em tela, verifico que há prova nos autos que podem contribuir efetivamente para a cognição jurisdicional acerca dos fatos, como, por exemplo, a verificação da falha na prestação de serviço, do que foi narrado, sendo que esses fatos foram notórios a tempo do ocorrido. Assim, não há necessidade de perícia no caso, posto que é uma demanda simples de danos morais sob o manto da lógica consumerista. Com isso, rejeito a preliminar.

Quanto à preliminar de ilegitimidade, razão não assiste ao recorrente. O Juízo
a quo
assim se manifestou:

Com efeito, embora a fatura esteja em nome de Antonio Ladeira de Alvarenga, o documento de ID n.º 2196694 demonstra que a referida pessoa é pai do autor, de modo que, embora não seja titular da instalação, o requerente é usuário direto do serviço e potencial atingido por eventual defeito do serviço, uma vez que reside no imóvel em questão.

Assim, não restam dúvidas de que o autor é parte legítima para a propositura da presente ação, de modo que a presente preliminar merece ser rejeitada.

Com efeito,
REJEITO
a preliminar.

Como asseverado, o autor é filho do titular da conta de energia juntada nos autos, sendo consumidor por equiparação na forma da codificação consumerista. Assim, rejeito a preliminar.

Outrossim, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

No mérito, não há que se falar em ausência dos fatos alegados, uma vez que restou comprovado nos autos que, de fato, o autor usufruía dos serviços de energia da recorrente à época dos acontecimentos. Ademais, como bem registrado pelo magistrado
a quo
o fato também foi amplamente divulgado pela mídia.

“
Compulsando os autos, anoto, primeiramente, que a interrupção do fornecimento de energia elétrica no município à época dos fatos é pública e notória, tendo sido, inclusive, amplamente divulgada pela mídia, pois ocorreu na época da eleição presidencial de 2018. Além disso, é incontroversa nos autos, pois confirmada pela ré em contestação. Inclusive, consta da contestação e dos relatórios anexos que a situação de fornecimento de energia da cidade só foi normalizada em 01/11/2018, de modo que é plausível acreditar que o autor ficou sem energia por tempo considerável.”

Conforme bem destacado pelo juízo de primeiro grau, entendo que o evento natural que gerou a lide não é suficiente a excluir a responsabilidade da recorrente no caso em apreço. Trata-se aqui de fortuito interno, o qual é previsível pela empresa concessionária de energia elétrica, cabendo-lhe o dever de restabelecimento dos serviços nos prazos ditados pela Resolução Normativa 414 da ANEEL.

Ante o flagrante descumprimento por parte da prestadora do serviço em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC, forçoso reconhecer a falha na prestação do serviço.

Acerca dos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (art. 6º, VI).

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente do evento sofrido e seus desdobramentos, comprovando-se o dano pelo não restabelecimento dos serviços nos prazos regulamentares, impingindo ao consumidor desconforto e angústia, considerando a essencialidade e ininterruptividade dos serviços de energia elétrica.

Sabe-se que ante a falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

Entendo que o valor da indenização arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais) mostra-se condizente com a conduta da recorrente, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do recorrido, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Ademais, o
quantum debeatur
está condizente aos demais precedentes desta Turma em casos semelhantes.

ISTO POSTO,
com base na fundamentação supra, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de piso em todos os seus fundamentos.

Com fulcro no art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)